Tribunal: TJES
Processo: 0000073-22.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desacato; Desobediência; Leve
Data de julgamento: 2025-02-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que a condenou a acusada pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal), resistência (art. 329 do Código Penal) e desacato (art. 331 do Código Penal), na forma do concurso material (art. 69 do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiência de provas e aplicação do princípio
in dubio pro reo
, e requer a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para justificar a condenação da acusada pelos crimes de lesão corporal, resistência e desacato; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo que apresentou as razões recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas documentais e testemunhais, bem como a mídia anexada aos autos, confirmam que a acusada praticou os crimes de lesão corporal, resistência e desacato. A gravação demonstra claramente a agressividade, os xingamentos e as ameaças dirigidas aos policiais no cumprimento de mandado de prisão.

4. A materialidade delitiva resta comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Resistência à Prisão, Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima e pela gravação da ocorrência. Os relatos dos policiais em sede policial e em juízo corroboram os fatos narrados na denúncia.

5. O dolo específico exigido para a configuração do crime de desacato (art. 331 do Código Penal) está presente, pois a acusada proferiu ofensas com o intuito de menosprezar a função pública exercida pelos policiais, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 496/DF.

6. A alegação de estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. É cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, tendo em vista a atuação em sede recursal e o princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da materialidade e da autoria, respaldada por provas documentais, testemunhais e audiovisuais, afasta a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2. O crime de desacato exige dolo específico de menosprezo à função pública, configurado quando há ofensas proferidas contra agentes no exercício de suas funções.

3. É cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo em atuação recursal, observando-se os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e o princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, caput, 329, 331 e 69; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 496/DF; STJ, AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/10/2020, DJe 12/11/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000073-22.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA MARIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que a condenou a acusada pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal), resistência (art. 329 do Código Penal) e desacato (art. 331 do Código Penal), na forma do concurso material (art. 69 do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiência de provas e aplicação do princípio
in dubio pro reo
, e requer a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para justificar a condenação da acusada pelos crimes de lesão corporal, resistência e desacato; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo que apresentou as razões recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas documentais e testemunhais, bem como a mídia anexada aos autos, confirmam que a acusada praticou os crimes de lesão corporal, resistência e desacato. A gravação demonstra claramente a agressividade, os xingamentos e as ameaças dirigidas aos policiais no cumprimento de mandado de prisão.

4. A materialidade delitiva resta comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Resistência à Prisão, Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima e pela gravação da ocorrência. Os relatos dos policiais em sede policial e em juízo corroboram os fatos narrados na denúncia.

5. O dolo específico exigido para a configuração do crime de desacato (art. 331 do Código Penal) está presente, pois a acusada proferiu ofensas com o intuito de menosprezar a função pública exercida pelos policiais, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 496/DF.

6. A alegação de estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. É cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, tendo em vista a atuação em sede recursal e o princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da materialidade e da autoria, respaldada por provas documentais, testemunhais e audiovisuais, afasta a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2. O crime de desacato exige dolo específico de menosprezo à função pública, configurado quando há ofensas proferidas contra agentes no exercício de suas funções.

3. É cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo em atuação recursal, observando-se os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e o princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, caput, 329, 331 e 69; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 496/DF; STJ, AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/10/2020, DJe 12/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelação criminal interposto por
A
NA MARIA DOS SANTOS

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca Conceição do Castelo/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a acusada pela prática dos crimes descritos nos arts. 129,
caput
, 329 e 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em suas razões, a Defesa pugna pela absolvição da acusada, alegando que inexistem nos autos provas suficientes para a condenação, afirmando que deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 11141494), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso apelação criminal interposto por
A
NA MARIA DOS SANTOS

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca Conceição do Castelo/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a acusada pela prática dos crimes descritos nos arts. 129,
caput
, 329 e 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em suas razões, a Defesa pugna pela absolvição da acusada acusado, alegando que inexistem nos autos provas suficientes para a condenação, afirmando que deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise das teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática dos delitos descritos nos arts. 129,
caput
, 329 e 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal, narrando que, no dia 09/02/2023, por volta das 17:20h, no município de Conceição do Castelo/ES, a acusada opôs-se à execução de cumprimento de mandado de prisão em seu desfavor, mediante violência e grave ameaça, ignorando a ordem dos policiais civis Elizângela Moreira Zampiroli (Escrivã) e Bierres Zumak de Messias (Investigador), agredindo fisicamente os agentes de segurança, além de ameaçá-los.

Consoante a denúncia, no dia dos fatos, os policiais militares/vítimas se dirigiram até a casa da acusada para cumprir um mandado de prisão em aberto que existia em seu desfavor, oriundo do processo nº 0000674-77.2013.8.08.0016.

Consta que, ao ser informada acerca da ordem, a acusada não a acatou e, na oportunidade, ofendeu os policiais com palavras de baixo calão, chamando-os de “
capeta, filhos da puta
”, mandando-os “
tomarem no cu
” e ameaçando-lhes, ao dizer que iria matá-los com uma faca.

Ato contínuo, a acusada agrediu o policial Bierres com socos e chutes, causando-lhe lesões corporais, sendo necessário, ainda que as autoridades fizessem o uso da força para resguardar a integridade física dos envolvidos, algemando a denunciada e acionando reforço policial.

Com efeito, registro que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim Unificado (vol. 001, parte 01, pp. 17/20 dos autos digitalizados), pelo Auto de Resistência à Prisão (vol. 001, parte 01, p. 22), pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de Ana Maria (vol. 001, parte 01, p. 28) e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima Bierres Zumak de Messias (vol. 001, p. 01, pp. 26/28).

A autoria, por sua vez, também restou comprovada, pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo e, principalmente, pela mídia acostada aos autos, em que fora capturada parte da ocorrência.

Durante a investigação, os policiais e vítimas PCIP/PCES Bierres Zumak de Messias e PCEP/PCES Elizângela Moreira Zampiroli afirmaram que, no dia dos fatos, ao darem voz de prisão à acusada, ela não aceitou, e passou a apresentar comportamento agressivo em desfavor dos policiais:

(...) ao chegarmos ao local, indagamos a moradores da residência se ali morava
ANA MARIA DOS SANTOS
, o que foi confirmado ato contínuo, sendo solicitada a presença dela na área externa da moradia, o que não ocorreu, sendo necessário entrar na residência e lá comunicando à sra. ANA MARIA DOS SANTOS de que havia mandado de prisão em seu desfavor; essa se exaltou, passando a apresentar comportamento agressivo enquanto proferia xingamentos e ameaças contra a equipe, nos chamando de “capeta, filho da puta, demônio, puta”, mandando tomar no “c*”, entre outros, passando a dizer que ninguém a levaria da sua casa, que se mataria com uma faca e, em seguida, dizendo que atacaria os policiais e que nos mataria com golpe de faca, e que se fosse presa, ao sair, mataria os policiais civis, a saber, o investigador Bierres e a escrivã Elizângela, dizendo também que só sairia de casa morta; diante do comportamento violento e da agressividade, inclusive de ameaça contra sua própria integridade física e vida, após diversos avisos, se fez necessário o uso de força física moderada e progressiva até que
ANA MARIA DOS SANTOS
fosse algemada. durante a tentativa de algemá-la e contenção, a requerida tentou morder a mão da escrivã e até mesmo beliscou a perna da escrivã, bem como tentou desferir socos e chutes contra o investigador, chegando a causar lesão na testa do investigador Bierres, lesão que causou sangramento. após ser algemada,
ANA MARIA DOS SANTOS
passou a se auto lesionar, batendo a algema contra um banco de madeira que há no interior de sua moradia (...)

Em juízo, sob o crivo do contraditório, as autoridades confirmaram os depoimentos prestados em sede policial, conforme se verifica dos trechos extraídos da sentença:

(...) confirmou a declaração prestada na esfera policial às fls. 06/07, dizendo que a ré apresentou todo tipo de resistência física, ameaçando apoderar-se de uma faca para agredi-lo bem como a escrivã Elizângela. A vítima ainda esclareceu que a denunciada o agrediu, provocando lesões corporais (...) (Declaração da vítima PC Bierres Zumak de Messias, Id. 10786415)

(...) confirmou a prática dos delitos por parte da denunciada, afirmando que a denunciada resistiu à prisão mediante violência, ofendendo e agredindo os policiais que estavam em serviço dando cumprimento a um mandado de prisão em desfavor da infratora (...) (Declaração da vítima PC Elizângela Moreira Zampiroli, Id. 10786415)

A acusada, por sua vez, quando interrogada em audiência, negou veemente a prática dos delitos, afirmando que obedeceu à ordem de prisão dada pelas autoridades policiais:

(...) que não se opôs ao cumprimento do mandado de prisão; que não ameaçou ou agrediu os policiais; que não os agrediu fisicamente; que os policiais foram até sua casa lhe prender e lhe derrubaram no chão; que os policiais machucaram seu braço; que estava dentro de casa, na sala; que quando os policiais lhe convidaram para sair, saiu normalmente; que nunca respondeu por outro delito; que tem contra os policiais apenas o fato de que eles lhe derrubaram no chão; que não ameaçou aos policiais com uma faca; que foi o policial (Bierres) quem pegou a faca (...)

Ocorre que a mídia acostada aos autos, uma gravação realizada pelo policial Bierres, corrobora totalmente a versão apresentada pela acusação, já que é possível visualizar a acusada xingando e ameaçando os policiais, de forma exaltada e com agressividade.

No vídeo, a ré tenta quebrar as algemas, batendo-as em um banco, além de gritar com os policiais, proferindo contra os agentes palavras de baixo calão. Observa-se, também que o policial Bierres está com um sangramento.

Na sequência, a acusada afirma que os policiais não tem o direito de levá-la para a delegacia ou de filmá-la, dizendo, ainda, que “não fez nada demais” e repetidamente se nega a acompanhar as autoridades, alegando que vai tirar sua própria vida e que vai “matar os dois policiais”.

Desse modo, ainda que a acusada tenha negado a prática dos crimes de lesão corporal, resistência e desacato, sua versão é diametralmente oposta às provas produzidas nos autos, não encontrando nenhum respaldo fático, razão pela qual o pedido de absolvição não merece prosperar.

No tocante ao crime de lesão corporal contra o policial Bierres, restou comprovado, através do vídeo da ocorrência e dos relatos das autoridades, o
animus laedendi
na conduta da acusada.

Cumpre frisar que consta nos autos imagem da agressão sofrida pelo ofendido (vol. 001, parte 01, p. 65), assim como Laudo de Exame de Lesões Corporais (vol. 001, parte 01, pp. 26/28) descritivo das ofensas à integridade física da vítima, nos seguintes termos:

Policial civil relata ter sido agredido ontem durante o exercício da profissão executando mandado de busca e apreensão. Ao exame: escoriação de 2 cm em região frontal a direita e equimose em antebraço direito.

Não ignoro que a acusada tenha afirmado que foi o policial quem lhe empurrou e lhe causou lesões, no entanto, no Laudo de Exame de Lesões Corporais realizado nela (vol. 001, parte 01, p. 28), é constatada a inexistência de lesões à sua integridade física.

Em relação aos crimes de resistência e de desacato, disciplinados pelos artigos 329 e 331, do Código Penal, entendo que também deve ser mantido o édito condenatório.

A resistência restou configurada, tendo em vista que a acusada, a todo tempo, se opôs, mediante grave ameaça, a cumprir a ordem dos policiais, chegando até mesmo a dizer que iria matá-los e que, se eles lhe prendessem,
“iriam ver o que ela faria”,
além de apresentar conduta agressiva.

Quanto ao delito de desacato, destaco que, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 496/DF, deve existir dolo específico de menosprezar a função pública. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988.

1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato.

2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes.

3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas.

4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida.

5.
Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública.

6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.

No caso dos autos, no entanto, verifico que se configurou o crime, pois a acusada possuía o intuito de menosprezar a função pública exercida pelos policiais, que estavam cumprindo a ordem de prisão em se desfavor.

Presente, portanto, o dolo específico da acusada ao proferir xingamentos contra os policiais civis em exercício da função, mandando-os, conforme se depreende dos autos, mandando-os
“
tomarem no
rabo
”
e chamando-os de
“capeta”, “demônio”,
dentre outros.

Cumpre frisar, ainda, que o fato de a acusada estar em situação de desespero e revolta momentânea, não impede a configuração do crime, já que, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
“o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta”
(AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020).

Dessa forma, mantenho a condenação do acusado pela prática dos delitos descritos nos arts. 329 e 331, do Código Penal.

No tocante à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, o defensor dativo na origem apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para

DAR
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO,
apenas no sentido de fixar honorários advocatícios ao defensor dativo, Dr. Juliano Grigório da Rocha, OAB/ES nº 29.033, na importância de R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.